Tribunal: TJMT
Processo: 1037042-96.2019.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037042-96.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ANDER LOPES DA SILVA - CPF: 020.565.101-11 (APELANTE), ROBERGES JUNIOR DE LIMA - CPF: 016.521.051-66 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), GUSTAVO HAUEISEN DA MATA - CPF: 071.928.106-73 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL – NECESSIDADE – QUESTÃO DE MÉRITO DA DEMANDA - AGENDAMENTO PARA REALIZAÇÃO DOS TRABALHOS – INTIMAÇÃO VIA PJE – INEFICÁCIA – NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE – ATO PERSONALÍSSIMO – PRECEDENTES – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

I - Nas Ações de seguro obrigatório DPVAT, a perícia médica é imprescindível para o arbitramento do valor da indenização, nos termos da Súmula 474 do STJ.

II - Recaindo a perícia sobre a própria parte, é necessária a intimação pessoal, não por meio do seu advogado, uma vez que se trata de ato personalíssimo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ANDER LOPES DA SILVA
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos Autos da Ação de Cobrança de Indenização do Seguro Obrigatório – DPVAT, proposta em face de
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Por consequência, condenou o requerente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

O apelante alega que houve equívoco na decisão ao julgar improcedente a ação com resolução do mérito.

Afirma que a ausência da parte em um ato processual não acarreta a improcedência do feito, mas sim, a extinção do processo sem julgamento de mérito.

Subsidiariamente, pugna pelo retorno dos autos à origem com a intimação pessoal do autor para comparecimento à perícia médica judicial, uma vez que se trata de ato personalíssimo.

Posto isso, requer a reforma da sentença.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Da análise dos autos extrai-se que, o apelante, Sr. Ander Lopes da Silva propôs ação de cobrança de Indenização do seguro obrigatório DPVAT, em razão de danos pessoais causados por acidente de trânsito envolvendo veículo automotor de via terrestre.

Citada, a requerida apresentou contestação rechaçando as argumentações apresentadas pelo requerente e, suscitando pela improcedência da ação.

Depois de impugnada a contestação, foi designada perícia médica judicial, com o fito de atestar a existência da invalidez, a sua graduação, bem como, o nexo de causalidade com o sinistro noticiado nos autos.

O perito judicial agendou por duas vezes datas para realização dos trabalhos; sendo as partes intimadas via PJE, contudo, o autor não compareceu, razão pela qual sobreveio sentença de improcedência, nos termos relatados alhures.

Nesta ocasião, o apelante busca a reforma da sentença com base nos argumentos já mencionados.

Pois bem.

No que diz respeito à necessidade de extinção da ação sem resolução de mérito, sem razão o apelante.

Isso porque, a realização da prova pericial não constitui pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo a ensejar a extinção sem apreciação do mérito, mas sim, questão de prova, atrelada ao mérito da demanda, cujo resultado negativo assume o periciado sempre que recusar realizá-la ou não comparecer à diligência.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT – NÃO COMPARECIMENTO NA PERÍCIA MÉDICA – EXAME IMPRESCINDÍVEL PARA A SOLUÇÃO DA DEMANDA – TENTATIVA FRUSTRADA DE LOCALIZAR O AUTOR – PEDIDO DE DESISTÊNCIA NÃO HOMOLOGADO ANTE A RECUSA DA PARTE RÉ - DECISUM NÃO IMPUGNADO –PRODUÇÃO DA PROVA OPORTUNIZADA DIVERSAS VEZES - NÃO COMPROVAÇÃO DO DIREITO ALEGADO – ART. 373, I, DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO.

Nas Ações de seguro obrigatório DPVAT, a perícia médica é imprescindível para o arbitramento do valor da indenização, nos termos da Súmula 474 do STJ.

Se o autor é intimado diversas vezes e não comparece na perícia judicial, fica caracterizada a ausência de prova constitutiva do direito reclamado, ônus que lhe incumbe o art. 373, I, do CPC, o que impõe a improcedência da lide.
(N.U 0013392-47.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/03/2022, Publicado no DJE 28/03/2022)

Contudo, cumpre esclarecer que, no presente caso, as tentativas de intimação do autor para comparecimento às perícias médicas previamente designadas foram realizadas tão somente
pelo Processo Judicial Eletrônico, logo, ineficazes, pois alcançou tão somente o seu patrono, não atingindo, portanto, a sua finalidade.

Desse modo, a perícia deve ser renovada mediante intimação prévia e pessoal do apelante, já que se trata de ato personalíssimo.

A propósito:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PERÍCIA MÉDICA. EXAME PESSOAL DA PARTE. ATO PERSONALÍSSIMO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. INTIMAÇÃO DIRIGIDA AO ADVOGADO. INVALIDADE.

1. Em regra, a intimação será encaminhada à pessoa a quem cabe desempenhar o ato comunicado. Tratando-se da prática de atos postulatórios, a intimação deve ser dirigida ao advogado; tratando-se da prática de ato personalíssimo da parte, ela deve ser intimada pessoalmente.

2.
Deve-se distinguir a intimação meramente comunicativa, que cria ônus ou faz fluir prazos, da intimação que ordena condutas e gera deveres para o intimado, como é o caso daquela para a parte se submeter a perícia médica, cujo não comparecimento "supre a prova que se pretendia obter com o exame" (CC, art. 232).

3.
Recaindo a perícia sobre a própria parte, é necessária a intimação pessoal, não por meio do seu advogado, uma vez que se trata de ato personalíssimo.
(...) 5. Recurso especial provido. (REsp 1309276/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/04/2016, DJe 29/04/2016)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos à origem para o devido processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2022